Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-10.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 507 DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça, a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez pressupõe que a lesão definitiva seja anterior a 11/11/1997.
2. Agravo interno não provido.